Tribunal: TJBA
Processo: 8055075-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055075-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO, GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

AGRAVADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM PROCESSO ELETRÔNICO. DATA DE PUBLICAÇÃO COMO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO INDICADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR EM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DO DOCUMENTO POSTAL POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM RESSALVA POR ESCRITO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que reconheceu a validade da citação e manteve os atos executivos. O agravante sustenta a nulidade da citação, alegando não residir no endereço para o qual foi encaminhada a carta citatória desde 2017 e que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação processual. A agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi interposto intempestivamente diante das regras de contagem de prazo em processos eletrônicos; e (ii) estabelecer se é válida a citação realizada em condomínio edilício, quando a correspondência é recebida por funcionário da portaria, e em endereço indicado pelo próprio executado em instrumento contratual que lastreia a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A contagem dos prazos processuais nos processos eletrônicos distingue a data de disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico da data de publicação, considerada o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC.

3.2. Verifica-se que a decisão recorrida foi disponibilizada em 26/08/2025, sendo considerada publicada em 27/08/2025, iniciando-se o prazo recursal em 28/08/2025 e encerrando-se em 17/09/2025, data em que o agravo foi protocolado, razão pela qual o recurso é tempestivo.

3.3. O executado declarou expressamente, em termo de acordo extrajudicial firmado em 05/12/2018, residir no endereço para o qual foi enviada a carta citatória, criando legítima expectativa ao credor de que aquele seria o local adequado para comunicações relativas à relação obrigacional.

3.4. A tentativa posterior de negar a validade da citação sob alegação de mudança anterior de endereço configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

3.5. O art. 248, § 4º, do CPC estabelece que, em condomínios edilícios, é válida a entrega da carta de intimação e citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo se houver declaração escrita de ausência do destinatário.

3.6. Demonstrado que o aviso de recebimento foi regularmente assinado pelo responsável da portaria, sem qualquer ressalva acerca da ausência ou desconhecimento do destinatário, aperfeiçoa-se validamente o ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) Considera-se como data de publicação, nos processos eletrônicos, o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo recursal.

ii) É válida a citação realizada em condomínio edilício quando a correspondência é recebida por funcionário da portaria sem ressalva quanto à ausência do destinatário, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

iii) O devedor que indica determinado endereço em instrumento contratual não pode posteriormente alegar nulidade da citação realizada nesse local, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224, §§ 2º e 3º; art. 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2055607/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJSP, AI nº 2296535-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2024; TJBA, EDcl nº 8035513-09.2022.8.05.0000.1, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, DJe 18.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055075-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE
e como apelada
SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA